Tribunal: TJPA
Processo: 0002899-59.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002899-59.2015.8.14.0040

APELANTE: VALMIR QUEIROZ MARIANO, N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

JUÍZO SENTENCIANTE: ATOS PRODUCOES SERV. E COM. LTDA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE PARAUAPEBAS, HAMILTON SILVA RIBEIRO

APELADO: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0002899-59.2015.8.14.0040

RECORRENTE: VALMIR QUEIROZ MARIANO

RECORRENTE: N. S. RIBEIRO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DIRETA PARA SHOWS ARTÍSTICOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Valmir Queiroz Mariano, N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda. e pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação popular, declarou a nulidade do procedimento de inexigibilidade de licitação n.º 06/2013-006-GABIN e do contrato administrativo n.º 20130138, condenando os réus ao ressarcimento de R$ 1.434.000,00 ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por omissão quanto aos embargos de declaração; (ii) examinar a responsabilidade de Valmir Queiroz Mariano e da empresa N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda. no contrato administrativo anulado; e (iii) determinar se o Município de Parauapebas deve permanecer no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é nula por omissão, pois os embargos de declaração foram analisados e rejeitados pelo juízo de primeiro grau, com fundamento na inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

4.

A responsabilidade de Valmir Queiroz Mariano resta configurada, pois o procedimento de inexigibilidade e a assinatura do contrato ocorreram de forma irregular e sem justificativa técnica adequada, violando os princípios da moralidade e legalidade administrativa (CF, art. 37).

5.

A empresa N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda. teve participação relevante na movimentação financeira que viabilizou a execução do contrato anulado, justificando sua condenação solidária ao ressarcimento ao erário.

6.

O Município de Parauapebas deve ser excluído do polo passivo, pois não obteve vantagem econômica com a contratação impugnada, sendo, na realidade, prejudicado pelos atos irregulares praticados pelos demais réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Município de Parauapebas provido. Recursos de Valmir Queiroz Mariano e N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda. desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão nos fundamentos da sentença afasta a alegação de nulidade por omissão nos embargos de declaração.

2.

A realização de procedimento de inexigibilidade de licitação sem comprovação de exclusividade e sem justificativa técnica configura nulidade do contrato administrativo e impõe o dever de ressarcimento ao erário aos responsáveis pela irregularidade.

3.

A empresa que participa ativamente da movimentação financeira que viabiliza contrato administrativo nulo responde solidariamente pelo prejuízo ao erário.

4.

O ente público não pode ser responsabilizado pelo ressarcimento ao erário quando não obteve vantagem econômica e foi prejudicado pelos atos ilícitos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 489, §1º; Lei 8.666/1993, art. 89.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos réus Valmir Queiroz Mariano e N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda., e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Parauapebas, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas individualmente por
Valmir Queiroz Mariano
,
N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda.
e pelo
Município de Parauapebas
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, que nos autos da
Ação Popular
julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos,
Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o
Município de Parauapebas
celebrou, sem a devida comprovação de exclusividade, o
Contrato Administrativo n.º 20130138
, derivado do Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 06/2013-006-GABIN, no valor de
R$ 1.434.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil reais)
, para a contratação de shows artísticos em comemoração ao
25º aniversário do Município
. Alegou que tal contratação foi feita de forma irregular e que, além da ausência de comprovação de exclusividade, haveria indícios de superfaturamento e favorecimento a terceiros.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (Id. 21236175), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados e, conquanto que DECLARO NULO o procedimento de inexigibilidade de n. 06/2013-006-GAB, bem como seu consectário Contrato Administrativo de n.20130138, CONDENO os réus a indenizarem o erário no valor de R$ 1.434.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil reais), com juro legal a partir da execução da despesa, corrigido, a partir do mesmo marco, pelo INPC. 1) Concedo a tutela de urgência requerida e, como consequência, retiro eventual efeito suspensivo recursal; intimando-se, desde já, o Município de Parauapebas, porquanto tenha, a princípio, interesse em possível execução provisória da sentença (parágrafo 2º, artigo 1.012, CPC). 2) Por supostamente haver tipificação do artigo 89 da Lei 8.666/93, sem prejuízo de extravio e/ou destruição de bens/acervo/documentos públicos, envie cópia dos autos ao MPPA, com atribuições criminais, para que adote todas as providências que entender necessárias. 3) Sem custas, ex vi legis. 4) CONDENO os réus, solidariamente, em honorários que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação."

Inconformado com a sentença,
Valmir Queiroz Mariano
interpôs recurso de apelação (Id. 21236192), alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeiro grau por omissão quanto aos embargos de declaração apresentados. No mérito, sustentou que não houve comprovação de superfaturamento, que os valores pagos estavam de acordo com o mercado e que a decisão judicial incorreu em erro ao lhe imputar responsabilidade solidária.

Da mesma forma, inconformada,
N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda.
interpôs recurso de apelação (ID 14549772), alegando a inexistência de qualquer participação fraudulenta e defendendo a regularidade dos pagamentos efetuados. Argumentou que a empresa não atuou como intermediária e que a decisão de primeiro grau não individualizou as condutas de cada um dos réus, devendo ser reformada.

O
Município de Parauapebas
, igualmente, apresentou recurso de apelação (ID 98068740), sustentando que a sentença não delimitou adequadamente a responsabilidade dos réus, que houve omissão no enfrentamento dos embargos de declaração e que, diante da ausência de manifestação expressa, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do ente municipal.

Por sua vez, certificou-se que a parte
Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes
foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos, porém não manifestou-se dentro do prazo legal (ID 21236206).

Por fim, o
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou parecer (ID 22218928) opinando pelo não provimento dos recursos, sustentando que a sentença de primeiro grau estava devidamente fundamentada e que não há motivos para sua reforma.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Ao examinar os recursos interpostos por Valmir Queiroz Mariano, N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda. e pelo Município de Parauapebas, verifica-se que, em relação aos dois primeiros apelantes, seus argumentos não são suficientes para ensejar a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, razão pela qual seus pleitos não devem prosperar. No entanto, quanto ao Município de Parauapebas, assiste razão ao recorrente ao sustentar que foi prejudicado financeiramente pelos atos praticados pelos demais réus e que, portanto, sua inclusão no polo passivo da demanda não se justifica.

DA PRELIMINAR:

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da sentença por omissão no julgamento dos embargos de declaração, tal tese não encontra amparo nos autos, uma vez que, conforme se observa no Id. 21236186, os embargos foram regularmente analisados e rejeitados pelo magistrado de primeiro grau, sob a fundamentação de que não havia obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

O julgador consignou que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, não havendo necessidade de nova manifestação sobre os pontos já esclarecidos. Assim, afasta-se a preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes, uma vez que a prestação jurisdicional foi entregue de forma fundamentada e suficiente para possibilitar o amplo conhecimento das razões de decidir, inexistindo qualquer violação ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO:

Passando à análise do mérito, observa-se que
Valmir Queiroz Mariano
sustenta não ter participado diretamente do procedimento de inexigibilidade de licitação n.º 06/2013-006-GABIN e da celebração do Contrato Administrativo n.º 20130138, alegando que os atos administrativos foram praticados por setores técnicos independentes da Prefeitura.

Todavia, os autos revelam que a fase interna do procedimento foi instaurada diretamente pelo Gabinete do Prefeito e, no mesmo dia, houve a conclusão do processo e a assinatura do contrato, conforme se extrai do Id. 21235939.

A rapidez incomum na tramitação e a ausência de justificativas técnicas para a adoção do procedimento de inexigibilidade evidenciam violação aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Ademais, restou comprovado que toda a documentação relativa ao processo licitatório desapareceu dos arquivos públicos do Município, sem que tenha havido qualquer sindicância ou medida administrativa para apurar o ocorrido, conforme registrado no Id. 21236066. Esses elementos corroboram a tese de que houve direcionamento e irregularidades na condução da contratação, tornando legítima a responsabilização do recorrente pelos atos praticados.

No que tange à apelação interposta por
N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda.
, a empresa argumenta que não teve qualquer participação na formalização do contrato e que sua atuação limitou-se a um mútuo financeiro concedido à empresa Atos Produções.

No entanto, os elementos constantes dos autos demonstram que a recorrente efetuou repasses financeiros diretos à produtora de um dos artistas contratados, sem justificativa plausível, conforme consta no ID 21235956.

A sentença de primeiro grau bem fundamentou que a referida movimentação financeira integrou o conjunto de ações que viabilizaram a execução do contrato declarado nulo, configurando sua participação ativa na materialização das irregularidades.

Assim, não se sustenta a alegação de ausência de envolvimento na lide, pois as provas demonstram que a empresa teve atuação relevante no contexto da contratação impugnada, sendo correta sua inclusão no polo passivo da demanda e sua consequente condenação ao ressarcimento ao erário.

Entretanto, quanto ao
Município de Parauapebas
, verifica-se que sua inclusão no polo passivo da ação não se justifica, uma vez que restou demonstrado que foi ele próprio o ente prejudicado pelos atos praticados pelos demais corréus.

Consoante se verifica no Id. 21236175, a municipalidade não obteve qualquer vantagem econômica com a contratação impugnada, sendo, na realidade, vítima do esquema irregular que resultou na necessidade de ressarcimento ao erário.

Diante disso, considerando que a Administração Pública não pode ser penalizada pelos atos ilegais praticados por terceiros e que sua condenação na presente demanda comprometeria ainda mais a recomposição do patrimônio público, impõe-se sua exclusão do polo passivo da lide.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Valmir Queiroz Mariano e N. S. Ribeiro Negócios Imobiliários Ltda., mantendo-se a sentença recorrida quanto a esses apelantes. Contudo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Parauapebas para excluí-lo do polo passivo da demanda, reconhecendo sua condição de ente prejudicado e afastando sua responsabilidade pelo ressarcimento ao erário.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025